Tribunal: TJMT
Processo: 0006350-04.2015.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006350-04.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano Qualificado, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOVELINO DA SILVA - CPF: 707.223.211-71 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 309, DO CTB –
IRRESIGNAÇÃO
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DE PERIGO DE DANO – CONDENAÇÃO MANTIDA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIABILIDADE – REINCIDENCIA EM CRIME DOLOSO -

REQUISITOS DO ART. 44, DO CP NÃO PREENCHIDOS -
RECURSO DESPROVIDO.

Se em razão da conduta do réu, restar comprovado o
perigo real de dano
a outros usuários da via pública, configurado está o ilícito penal previsto no art. 309, do CTB, não havendo que se falar em absolvição.

A

pena
privativa de liberdade deve ser substituída quando o crime não houver sido praticado mediante violência ou ameaça, quando a
pena
aplicada não for maior do que 4 anos ou para crimes culposos independente da
pena, se
o réu não for reincidente em crime doloso e, se o réu não tiver maus antecedentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Jovelino da Silva, contra sentença proferida pelo d. Juízo de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, julgando parcialmente procedente a pretensão ministerial pela prática do crime previsto no artigo 309 do Código de Trânsito, condenou o réu a pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto, (Sentença – Id.127242335).

Em suas razões, busca a absolvição,
nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal,
argumentando que
que não subsiste a condenação pelo delito de condução de veículo automotor sem a devida habilitação
.

Mantida a condenação, requer que seja substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, § 3o, Código Penal, (Id 127242350).

Em resposta, a defesa rechaça os argumentos da acusação, manifestando-se pelo improvimento do recurso ministerial (Id. 127242353).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes manifestou-se pelo desprovimento do apelo, sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO – TESES DEFENSIVAS: 1. ABSOLVIÇÃO PELA INEXISTÊNCIA DE PERIGO CONCRETO DE DANO – IMPOSSIBILIDADE - A PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA NO CURSO DA INSTRUÇÃO EVIDENCIA QUE O ACUSADO, AO NEGAR ATENDIMENTO À ABORDAGEM POLICIAL E VIOLAR A CANCELA DA PRAÇA DE PEDÁGIO, COLOCOU EM RISCO A INTEGRIDADE FÍSICA DOS FUNCIONÁRIOS DO LOCAL. 2. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – REINCIDÊNCIA GENÉRICA - A REINCIDÊNCIA DO RÉU, EMBORA GENÉRICA, É IMPEDITIVO ABSOLUTAMENTE JUSTIFICÁVEL À CONCESSÃO DA BENESSE NO CASO, ISSO PORQUE A CERTIDÃO DE ANTECEDENTES (ID 127242337) DEMONSTRA O ENVOLVIMENTO CONTUMAZ DO ACUSADO COM ATIVIDADES ILÍCITAS MAIS GRAVES (TRÁFICO DE DROGAS, FURTO QUALIFICADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO), RAZÃO SUFICIENTE PARA AMPARAR A CONCLUSÃO DE QUE A MEDIDA NÃO SE REVELA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL NA
HIPÓTESE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”

(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação criminal interposto por Jovelino da Silva, contra sentença proferida pelo d. Juízo de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, julgando parcialmente procedente a pretensão ministerial pela prática do crime previsto no artigo 309 do Código de Trânsito, condenou o réu a pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto,

Assim narra a denúncia:

“
Na data de 29/08/2015, por volta das 08:20hs, em via pública, situada na BR 364 do Km 211, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado Jovelino da Silva, com consciência e vontade, dirigiu veículo automotor GM Corsa/GL, ano 95/95, cor azul e placa KAC 1959 (fl. 31), em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação gerando perigo de dano e, nas mesmas circunstâncias, destruiu coisa alheia pertencente a empresa Rota do Oeste, concessionária de serviço público, conforme laudo pericial de fls. 70/76.

Colhe-se no incluso inquérito policial que, na data do fato acima delineado, a Polícia Rodoviária realizava uma fiscalização rotineira, quando em um determinado momento, visualizaram o denunciado no veículo supramencionado e ordenaram a parada do automóvel, todavia Jovelino desobedeceu e empreendeu fuga, realizando manobras perigosas.

Infere-se que durante a fuga o denunciado destruiu a cancela no 04 do posto de pedágio administrado pela empresa Rota do Oeste, conforme laudo pericial à fls. 70/76 e por várias vezes jogou o carro contra a viatura policial. Consta que a PRF realizou o acompanhamento tático por 8 km, logrando êxito em efetuar a prisão em flagrante do denunciado, ocasião constataram que o mesmo não possuía permissão para dirigir ou habilitação
.”

(Id. 127242292).

Necessário colacionar trecho da sentença acerca da condenação,
in verbis
:

“[...]
É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Pretende-se com a presente ação penal, atribuir a
Jovelino da Silva
, devidamente qualificado nos autos, a prática das infrações penais descritas no
art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro e art. 163, parágrafo único, inciso III, c/c art. 61, inciso I, ambos do Código Penal, em concurso material
.

Não existem questões preliminares a serem dirimidas, e o processo se desenvolveu de forma regular comportando o julgamento de seu mérito.

A ação penal é parcialmente procedente, pois vejamos.

01 - Do delito descrito no art. 309, do CTB.

Analisando o conjunto probatório trazido aos autos, fica demonstrada de forma segura e indene de dúvidas, que o réu praticou o
delito descrito no art. 309, do CTB
. A materialidade do mencionado delito se encontra bem elencada no boletim de ocorrência de págs. 29/31 – Evento no 04, laudo pericial de págs. 17/21 – Evento no 05 e extrato do Infoseg em anexo, que comprova a ausência de CNH do acusado, além é claro pela prova testemunhal colhida em sede inquisitorial e em Juízo.

A autoria, igualmente, restou evidenciada nos autos, pelos depoimentos das testemunhas auscultadas em sede inquisitorial e em Juízo.

O réu
Jovelino da Silva
, ao ser interrogado em Juízo,
negou a prática delitiva
, oportunidade em que declarou em síntese que,
na data dos fatos, estava se deslocando até a cidade de Campo Verde/MT, para buscar sua esposa e, como é usuário de maconha, deixou um dichavador no interior do veículo
; Que
ao passar pelo posto da PRF, o policial acenou com a mão, indicando que o declarante poderia prosseguir e ao chegar no pedágio, o rapaz perguntou se o declarante não estava vendo a PRF mandando que parasse, foi quando o veículo seu um tranco e acabou ultrapassando a cancela, ocasião em que foi abordado pelos policiais
; Que
reafirma que somente não parou, em razão de não ter visto o policial ordenando a parada
.

No que atine a prova testemunhal, temos o depoimento prestado pela testemunha
Fernando Beuren Araújo
, Policial Rodoviário Federal, que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que,
na época dos fatos, trabalhava em Rondonópolis e no dia do ocorrido, estava no posto da PRF, saída para Cuiabá, juntamente com seu colega, em fiscalização de rotina, oportunidade em que
deram ordem de parada ao acusado, que estava conduzindo um veículo Corsa, porém, ele não obedeceu a ordem emanada e empreendeu fuga do local
; Que
em seguida passaram a realizar o acompanhamento do acusado, o qual durante a fuga, passou a dispensar algumas substâncias pela janela do veículo
;
Que
na praça de pedágio, o acusado não parou e “atropelou” a cancela
,
sendo que logo a frente lograram êxito em abordá-lo
; Que
durante a abordagem e em busca veicular, localizaram uma pequena porção de maconha, sendo que o acusado estava bastante alterado
; Que
o acusado não “jogou” o veículo contra a viatura durante a fuga, pois estavam atrás dele, porém, quando estavam na pista abordando os veículos, ele não obedeceu a ordem de parada e ainda colocou em risco os funcionários do pedágio, que ficam transitando na praça, no momento em que ele atropelou a cancela, aliado é claro, ao perigo gerado com a fuga do acusado, seja para ele próprio, quanto para os integrantes da viatura e, até mesmo, para os demais usuários da via
; Que
acredita que o réu empreendeu fuga, em razão do porte de maconha
; Que
o réu estava sozinho no veículo
.

Deste modo, constata-se que o conjunto probatório contido nos autos, assegura que o réu realmente cometeu o delito de condução de veículo automotor, não possuindo a devida permissão ou habilitação para dirigir e ainda gerou perigo de dano, ao desrespeitar a ordem de parada emanada pelos Policiais Rodoviários Federais e empreender fuga pela rodovia, colocando em risco a vida dos funcionários do pedágio, que ficam transitando na praça, local onde o réu atropelou a cancela, aliado é claro, ao perigo gerado com a fuga do acusado, seja para ele próprio, quanto para os integrantes da viatura e, até mesmo, para os demais usuários da via, encontrando-se assim, presentes todos os elementos do tipo penal ora em análise.

Sobre os assuntos abordados nesta sentença, são pertinentes os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. Condenação pela prática dos crimes de embriaguez ao volante e
direção de veículo sem habilitação
(artigos 306 e
309 do ctb
). Autoria e materialidade inquestionadas alegação de que não restou comprovado que o réu estava embriagado e que causou perigo de dano. Descabimento réu que comprovadamente havia ingerido bebida alcoólica e, nessa condição, envolveu-se em acidente de trânsito. Alegação do réu de que era habilitado em Minas Gerais, estando sua carteira vencida, não comprovada. Consultas efetuadas não confirmaram essa afirmação, e o réu não trouxe documento capaz de confirmá-la. Pretensão de redução da pena pela aplicação da atenuante da confissão espontânea descabida, vez que não se pode reduzir a pena aquém do mínimo legal. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJPR; ApCr 1272146-5; Paranavaí; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Roberto de Vicente; DJPR 19/03/2015; Pág. 331)

APELAÇÃO CRIMINAL. Crime de embriaguez ao volante e
direção sem habilitação ou permissão
, em concurso material. Arts. 306 e
309 da Lei no 9.503/97. Condenação
. Autoria e materialidade comprovadas. Pleito absolutório em relação ao crime previsto no art. 309 do CTB, com a aplicação do princípio da consunção. Não acolhimento. Existência de perigo concreto, que restou devidamente comprovado nos autos. Agente que dirigia seu veículo sem habilitação, estando com concentração de álcool superior à permitida pela legislação penal, o que diminui sua capacidade motora, vindo, a causar acidente, efetivamente expondo a coletividade a perigo de dano, bem como sua própria integridade física. Caso, portanto de concurso material entre as condutas delitivas. Defensor dativo. Majoração dos honorários em razão da interposição do recurso. Impossibilidade. Valor fixado em primeiro grau incluiu a apelação. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJPR; ApCr 1289690-9; Curitiba; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Laertes Ferreira Gomes; DJPR 03/03/2015; Pág. 427).

Em face disso, ressalte-se por fim, que o fato é típico, antijurídico e culpável, logo, estando comprovadas a materialidade e a autoria do delito descrito no art. 309, do CTB, outro caminho não resta a não ser julgar procedente a presente ação penal em desfavor do réu Jovelino da Silva.

02 - Do crime descrito no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.

DE OUTRO GIRO, analisando com acuidade os autos e ciente do teor da Súmula 599, do STJ, entendo que em relação ao delito de dano qualificado, deve ser aplicado o Princípio da Insignificância e de consequência absolver o réu Jovelino da Silva, pois vejamos.

No tocante ao reconhecimento do princípio da insignificância, não se pode olvidar que tal princípio norteia os reflexos no direito penal, no que tange a interveniência mínima do Estado nas relações sociais relevantes, regulando, pois quando e como a conduta perpetrada pode alcançar o referido instituto, posto que acolhida a hipótese, aplicar-se-á a absolvição, ante a exclusão da tipicidade.

Esse princípio encontra arrimo e precedentes na doutrina e jurisprudência, vejamos:

"O princípio da insignificância se ajusta à equidade e correta interpretação do Direito. Por aquela acolhe-se um sentimento de justiça, inspirado nos valores vigentes em uma sociedade, liberando-se o agente, cuja ação, por sua inexpressividade, não chega a atentar contra os valores tutelados pelo Direito Penal." (DIOMAR ACKEL FILHO, Princípio da Insignificância no Direito Penal,
in
Rev. Jurisp. Trib. ACrim-SP, v. 94, p. 72-7, abril/junho/88).

"Essa construção doutrinária busca seus fundamentos em dados não contestáveis da estrutura do Direito Penal, como seu caráter subsidiário e fragmentário. Nesse sentido, poder-se-ia mesmo afirmar que o princípio da insignificância, menos do que uma construção, é uma decorrência do próprio modelo do Direito Penal, sem perder de vista também que se funda no princípio da proporcionalidade que deve guiar a intervenção penal no Estado Democrático de Direito." (MAURÍCIO ANTÔNIO RIBEIRO, in, Princípio da Insignificância no Direito Penal, pág. 167, Editora Revista dos Tribunais., 1997).

Neste norte, emerge dos autos que o objeto material do delito de dano qualificado, trata-se da “cancela” no 04, da Praça de Pedágio e, conforme denota-se do laudo pericial de págs. 17/21 – Evento no 05, o dano consistiu tão somente em
“lixamento com transposição de tinta preta e vermelha na extremidade da cancela e danos no revestimento”
, nada asseverando acerca de eventual inutilização da cancela em decorrência dos fatos, bem como, não houve qualquer avaliação sobre o suposto dano patrimonial causado.

Por esse prisma, mesmo que se encontre a materialidade formal do delito de dano, não se pode conceber que houve vulneração ao patrimônio da empresa vítima, apta e suficiente para se configurar o citado delito, bem como, entendo que a conduta praticada pelo réu, não causou qualquer lesão a bem jurídico de relevante valor social, portanto, não há que se submeter a ação do réu ao crivo do direito penal.

Em situação semelhante temos o seguinte julgado.

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE FLAGRANTE.
CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. CRIME DE DANO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. ABSOLVIÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM A CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM PARA ABSOLVER O PACIENTE. 1. O recurso ordinário busca desconstituir condenação criminal transitada em julgado. Desse modo, por funcionar como sucedâneo de revisão criminal, não merece conhecimento. Precedentes. 2. Existência, na hipótese, de ilegalidade flagrante a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3.
O Direito Penal, regido pelo princípio da intervenção mínima, deve ocupar-se da proteção dos bens jurídicos mais valorosos e necessários à vida em sociedade, intervindo somente quando os demais ramos do direito não forem capazes de fazê-lo. É utilizado, portanto, como ultima ratio. 4. A aplicação do princípio da insignificância, na linha do que decidido por esta Corte, pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social. 5. Na espécie, o recorrente incorreu no tipo previsto no art. 163, parágrafo único, III, do CP, ao causar avaria na estrutura externa de aparelho televisivo antigo, da marca Semp Toshiba, Lumia Line 29 ́, pertencente à autarquia federal. A conduta foi motivada por sua irresignação com o cancelamento de sua consulta médica, previamente agendada para tratar o diagnóstico de epilepsia, após ter aguardado o atendimento por 4 horas. Apesar da reação impulsiva e reprovável, não houve significativa ofensa ao bem jurídico tutelado e periculosidade social suficiente para justificar a proteção do Estado na seara penal. 6. Em que pese a subsunção da conduta ao tipo, presentes os vetores que orientam a aplicação do princípio da insignificância, a atipicidade material deve ser reconhecida.
7. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido,
com a concessão da ordem, de ofício, para absolver o paciente ante a atipicidade material da conduta imputada
. (STF; HC-RO 190.315; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Edson Fachin; DJE 23/02/2021; Pág. 105)

Assim, diante das circunstâncias do caso em análise, em relação ao delito de dano qualificado, em consonância com a manifestação da defesa técnica do réu, impõe-se o reconhecimento da insignificância, aliado ao princípio da intervenção mínima estatal, por falta de gravidade e de lesividade na conduta descrita.

Desta forma, configurando-se o fato como atípico, em razão do desvalor na conduta ora em análise, mister a absolvição do acusado.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, com arrimo nos mesmos fundamentos acima expostos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação penal proposta e
CONDENO

o réu
Jovelino da Silva
,
brasileiro, casado, nascido aos 20/09/1984, natural de Jaciara/MT, portador do RG 2884227-4 SSP/MT e CPF 707.223.211-71, filho de Aurélio da Silva e de Rosinha Maria da Silva, residente na Rua da Prainha, Bairro Santo Antônio, cidade e Comarca de Itiquira/MT, como incurso na prática do delito descrito no
art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro
, BEM COMO, com arrimo no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal,
ABSOLVO-O
da imputação relativa ao delito descrito no
art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal
.

Em observância as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhe a reprimenda.

O Código de Trânsito atribui para o delito descrito no art. 309, a pena de detenção, de 06 (seis) meses a 01 (um) ano ou multa.

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.
Culpabilidade
– Entendo que não se desgarrou da normalidade.
Antecedentes
–
O réu possui maus antecedentes, já que possui pelo menos
05 (cinco) condenações definitivas, nos autos da execução penal de no 0000379-48.2009.8.11.0064,
em trâmite nesta Comarca, conforme denota-se do relatório da situação processual executória em anexo, portanto, utilizo a condenação oriunda da ação penal de no 0000071-94.2007.8.11.0027,

que tramitou na Comarca de Itiquira/MT, para valorar negativamente essa circunstância e a outra condenação, oriunda da ação penal de no 0000360-85.2011.8.11.0027,
que também tramitou na citada Comarca, será considerada como circunstância agravante. Sobre a utilização de uma condenação como circunstância judicial e outra como circunstância agravante, temos o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. USO DA MULTIRREINCIDÊNCIA PARA AUMENTAR A PENA INICIAL E DEPOIS AGRAVÁ-LA NA SEGUNDA FASE. OPERAÇÃO PERFEITAMENTE LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. A constatação da multirreincidência autoriza a exasperação da pena-base, como maus antecedentes, e o agravamento pela reincidência propriamente dita, quando pautada em condenações distintas, não havendo se falar em bis in idem ou ofensa à Súmula n. 241 do STJ. (TJMT; APL 93775/2016; Capital; Rel. Des. Orlando de Almeida Perri; Julg. 23/08/2016; DJMT 25/08/2016; Pág. 80)”
.

Conduta Social
– Não restou demonstrada.
Personalidade do Agente
– Não há elementos para se aquilatar.
Motivos
– Não ficaram esclarecidos.
Circunstâncias
– São inerentes ao tipo penal.
Consequências
– A meu ver não transpassam da normalidade.
Comportamento da Vítima
– Os autos não demonstram que tenha contribuído para o crime.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são desfavoráveis ao réu, tendo em mira os
maus antecedentes
, majoro a pena em 1/8
, sendo assim, fixo a pena base do delito em
06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
.

No caso inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como, causas de diminuição ou de aumento de pena.

Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, fixo o
regime inicial semiaberto
ao cumprimento da reprimenda, diante do reconhecimento da reincidência.

EM RESUMO, condeno o réu Jovelino da Silva a cumprir a pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto.

A substituição de pena fica negada, com respaldo no artigo 44, II, do Código Penal, diante do reconhecimento da reincidência.

DISPOSIÇÕES FINAIS.

Finalizando, quanto ao direito de apelar, insta observar que o réu respondeu ao processo em liberdade e, considerando que os requisitos da prisão preventiva encontram-se ausentes, portanto, com arrimo no art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal,
concedo ao réu a oportunidade de recorrer em liberdade da presente sentença
.

CONDENO o réu ainda ao pagamento das custas e despesas processuais, conforme dispõe o art. 804, do CPP, salientando que eventual pleito de Justiça gratuita poderá ser concedido na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta, após a data da condenação.
[...]”
(Id. 127242335).

Dispõe o artigo 309 da Lei n.o 9.503/1997:

“
Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir,
gerando perigo de dano:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.” (sic).

Conforme se verifica, o tipo penal exige, para a efetiva ocorrência do crime, a existência de um
perigo de dano
, não haverá qualquer punição criminal ao condutor inabilitado que conduz o veículo de maneira normal, sem colocar em risco os outros usuários da via pública, cabendo, neste caso, apenas a sanção administrativa, prevista no artigo 162, inciso I, do CTB.

Ao tratar o assunto, o Supremo Tribunal Federal, publicou a Súmula no 720, com os seguintes dizeres:

“
O art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, que reclama decorra do fato perigo de dano, derrogou o art. 32 da Lei das Contravenções Penais no tocante à direção sem habilitação em vias terrestres
” (
sic
).

Assim, importa dizer que o
perigo de dano
não pode ser presumido, deve ser comprovado, tratando-se de uma condução anormal, com exposição de outras pessoas a um dano real e concreto, conforme se verifica no caso dos autos.

Em que pese o apelante tenha negado a pratica delituosa, sustentando que não houve perigo real de dano, o depoimento prestado pela testemunha
Fernando Beuren Araújo
, Policial Rodoviário Federal, mostra uma realidade completamente diferente da qual a defesa tenta demonstrar.

De acordo com o depoente, o apelante, enquanto conduzia seu veículo desabilitado, desobedeceu a ordem de parada emitida pelos policiais rodoviário, e empreendeu fuga do local, sendo seguido pela viatura da polícia.

Durante a fuga, atropelou a cancela do pedágio, gerando transtornos e colocando em risco a integridade física dos funcionários do pedágio e de pessoas que transitam pelo local
, tais circunstâncias evidenciam o perigo real de dano e impõe a manutenção da condenação pela conduta descrita no artigo 309, do CTB.

Nesse sentido, trago Jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:

“ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA Apelação Criminal n. 0006338-66.2011.8.24.0064, de São JoséRelator: Desembargador José Everaldo Silva

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA SEM PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU HABILITAÇÃO (ART. 309 DO CTB) E DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CP). DECISÃO CONDENATÓRIA. INCONFORMISMO DA DEFESA.

ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE DE PROVAS QUANTO AO PERIGO DE DANO CONCRETO NO DELITO DE DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGENTE QUE EMPREENDE FUGA, ENGATANDO A MARCHÁ RÉ E DIRIGINDO NA CONTRAMÃO EM VIA RÁPIDA. BEM JURÍDICO TUTELADO, A SEGURANÇA VIÁRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO DO AGENTE.

PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. INVIABILIDADE. AGENTE QUE EMPREENDEU FUGA, APÓS DETERMINAÇÃO DE PARADA PELO POLICIAL MILITAR EM BARREIRA FISCALIZATÓRIA. CONDUTA QUE REFOGE AO DIREITO DE AUTODEFESA.

PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO DO CRIME DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA SEM PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU HABILITAÇÃO PELO DE DESOBEDIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TIPOS PENAIS DISTINTOS QUE NÃO CARACTERIZAM CRIME MEIO NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DO OUTRO. TESE RECHAÇADA.

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR NOMEADO SOMENTE PARA APRESENTAR RAZÕES RECURSAIS. REMUNERAÇÃO DEVIDA. PLEITO DE FIXAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB. IMPOSSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA QUE DEVE SER FIXADA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DO ART 85, §8o, DO CPC C/C ART. 3o, DO CPP. ENTENDIMENTO DA SEÇÃO CRIMINAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

V (TJSC, Apelação Criminal n. 0006338-66.2011.8.24.0064, de São José, rel. José Everaldo Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 08-03-2018).”

Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, no presente caso observo que o Magistrado sentenciante deixou de aplicar a substituição, em razão de ser o réu reincidente em crime doloso, portanto, não preenche os requisitos do art. 44, inc. II, do CP.

Além disso, conforme reconhecido na sentença, o réu ostenta executivo de pena com 05 condenações penais transitadas em julgado (autos de
no 0000379-48.2009.8.11.0064). Logo, neste caso, a substituição da pena não é socialmente recomendável.

Nesse sentido, oportuna é a transcrição de recente decisão do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA. PENA INFERIOR A 4 ANOS. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCABIMENTO. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO (ART. 44, II, CP). AUSÊNCIA DE REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Diferentemente do alegado pela defesa do agravante, incide na hipótese a orientação sedimentada no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "embora o quantum da pena aplicada permita a adoção do regime inicial mais brando, os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal (maus antecedentes), além da presença da reincidência, recomendam que seja adotado regime mais gravoso, sendo inadequada, in casu, a fixação de regime diverso do fechado" (AgRg no REsp n. 1.899.462/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 12/02/2021, grifei).

III - Por ostentar reincidência em crime doloso, o réu não faz jus a substituição da pena corporal por restritiva de direitos em razão da ausência de requisitos, ou seja, art. 44, II, do Código Penal veda a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos ao acusado reincidente em crime doloso, salvo se, em face de condenação anterior, a medida for socialmente recomendável
e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime, ponto em que se ressente o recurso do requisito do prequestionamento (AgRg no AREsp n. 1.761.481/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1a Região, DJe de 11/6/2021, grifei). (...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 739.366/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)”

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso de apelação interposto, mantendo na íntegra a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022